Tribunal: TJDFT
Processo: 0733174-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733174-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PJUS PRECATORIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS IMPETRADO: PROCURADORA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O PJUS Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados impetrou mandado de segurança contra ato que reputa ilegal praticado pela Procuradora-Geral do Distrito Federal, consistente na publicação de edital convocatório de chamamento de interessados para celebração de acordo direto de pagamento de precatórios (Edital no 2, de 3 de agosto de 2020). Argumenta ser detentor, por força de cessão de direitos celebrada com Camilo Igino da Cunha, de créditos alimentícios decorrentes do processo no 0001779-92.1998.807.0000, representado pelo precatório no 1998.00.2.001779-9 (documento id. 18856781). Sustenta que a autoridade impetrada, ao vedar a inclusão de precatórios cedidos nas propostas de acordo direto para pagamento, afrontou seu direito líquido e certo. Segundo afirma, os precatórios, uma vez cedidos, remanescem hígidos para todos os fins, não sofrendo qualquer alteração quanto à sua natureza ou ao crédito nele contemplado, de forma que, para fins de pagamento, os cessionários substituem o cedente, para todos os efeitos. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, garantindo-lhe integral participação em igualdade de condições conferidas aos credores originários no Edital no 02/2020. Pugna que, ao final, a segurança seja concedida, confirmando-se o provimento liminar, por meio do reconhecimento da ilegalidade de parte dos itens 1.1., 3.1. e 3.3. do citado edital, assegurando-lhe direito de participar do certame destinado ao pagamento direto de precatório. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, a despeito de ser relevante a fundamentação expendida, no sentido de que a cessão de precatório confere ao cessionário, em substituição, todos os direitos de que disporia o credor originário (cedente), a tutela de urgência postulada encontra óbice no que dispõe o art. 7o, § 2o, da Lei do Mandado de Segurança. Com efeito, a determinação de que seja viabilizada a apresentação de proposta pela impetrante no procedimento licitatório em comento culminaria, caso aprovada, no pagamento do precatório objeto da cessão de direitos, mediante aplicação de abatimento, conforme previsto no Decreto Distrital no 38.642/17. Ocorre que, nos termos do citado dispositivo legal, “não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza” (destacou-se). A respeito do tema, colhe-se o seguinte precedente: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. LIMINAR. INDEFERIMENTO. 1. Mantém-se a decisão indeferitória do pedido liminar em mandado de segurança quando não materializados os requisitos previstos no Art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, além da incidência no caso concreto do §2o do mesmo dispositivo, que veda a concessão da medida quanto tiver por objeto, entre outros, ‘a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza’. 2. Recurso não provido.” (Acórdão 971964, 20150020255004MSG, Relator: CRUZ MACEDO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 6/9/2016, publicado no DJE: 13/10/2016. Pág.: 39/41) Não fosse suficiente, o provimento jurisdicional de urgência, nesse caso, seria irreversível, eis que, mesmo se assegurando ao Distrito Federal a prerrogativa de depositar o montante correspondente em juízo, decerto, dispondo a Câmara de Conciliação de Precatórios de orçamento determinado para pagamento de precatórios (item 6 do edital – doc. id. no 18856782), o deferimento da liminar viria eventualmente a impedir o recebimento do crédito correspondente ao participante do certame que tivesse tido sua proposta habilitada e classificada. Sobre o tema, veja-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. CARÁTER SATISFATIVO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na inicial, estando sua concessão condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como à reversibilidade dos efeitos da decisão. 3. Consoante orientação do STJ, o artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/1992 - segundo o qual não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação - diz respeito às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação. 4. Na espécie, a tutela de urgência pleiteada se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento (reconhecimento do direito ao abono de permanência), sendo dotada de caráter satisfativo e irreversível - razão pela qual não pode ser concedida. 5. Não se fazendo presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, deve ser mantida a decisão que a indeferiu. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1270582, 07026995320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, indefiro a tutela de urgência postulada. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, enviando-lhe a segunda via da petição inicial, com as cópias dos documentos que as acompanham, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, prestem as informações que entenderem pertinentes. A secretaria providenciará para que conste, da notificação, a advertência constante do art. 26, da Lei no 12.016/09. Além disso, dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Vindo aos autos as informações solicitadas ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem a sua apresentação, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator